Tribunal: TJDFT
Processo: 0014936-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014936-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões, quanto aos embargos de declaração de ID: 38150925. Brasília, 12 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador